Tribunal: TJSP
Processo: 1002997-34.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer e indenização material e moral – Procedência do pedido de transferência do automóvel para o nome do autor - Pedido de indenização moral atingido pela prescrição, que se dá em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil - Honorários advocatícios contratuais integram as perdas e danos do vencedor, cuja disciplina ampara-se

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer e indenização material e moral – Procedência do pedido de transferência do automóvel para o nome do autor - Pedido de indenização moral atingido pela prescrição, que se dá em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil - Honorários advocatícios contratuais integram as perdas e danos do vencedor, cuja disciplina ampara-se nos princípios da causalidade e da restituição integral de seu prejuízo. Contudo, posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tal remuneração não integra a indenização civil, impede o ressarcimento – Inexistência de causa para fixação de multa – Responsabilidade pelas verbas de sucumbência adequadamente imposta ao autor – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002997-34.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
CAIRES CAMACHO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ARLETE FIORI
BUDOIA (ESPÓLIO) e ANGELA APARECIDA BUDOIA BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-34.2018.8.26.0704 -Voto no 29823
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002997-34.2018.8.26.0704
1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros (processo no 1002997-34.
2018.8.26.0704)
Apelante: Carlos Caires Camacho Júnior
Apelados: Espólio de Arlete Fiori Budoia e outra
Juiz de 1o Grau: Regis Rodrigues Bonvicino
Voto no 29823.
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer e
indenização material e moral
Procedência do pedido de
transferência do automóvel para o nome do autor - Pedido de
indenização moral atingido pela prescrição, que se dá em três
anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil -
Honorários advocatícios contratuais integram as perdas e danos
do vencedor, cuja disciplina ampara-se nos princípios da
causalidade e da restituição integral de seu prejuízo. Contudo,
posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que tal remuneração não integra a indenização civil, impede o
ressarcimento
Inexistência de causa para fixação de multa

Responsabilidade pelas verbas de sucumbência adequadamente
imposta ao autor Recurso não provido.
Trata-se de apelo interposto por autor de ação de
obrigação de fazer e indenização material e moral, contra sentença que julgou o
pedido procedente em parte, “para declarar transferido ao autor o veículo descrito na inicial
desde a efetiva compra e venda” (fl. 162).
O apelante sustenta que: a) os sucessores de Abílio
Liberal Budoia não lhe entregaram o documento de transferência do veículo,
apesar de ele ter sido solicitado, na esfera administrativa; b) os réus
permaneceram inertes, após o deferimento da liminar, demonstrando desrespeito
para com o apelante e com o Poder Judiciário; c) só conseguiu transferir o veículo
para o seu nome após o envio de ofício ao Detran, por determinação do Juiz de
1o Grau; d) o pedido de indenização moral não foi atingido pela prescrição; e) o
prazo prescricional foi interrompido, nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil,
pelos atos comprovados pelos documentos de fls. 39, 43, 48, 50, 51 e 52; f) o
Juiz não se manifestou sobre o pedido de fixação de multa diária formulado na fl.
109; g) foi condenado, injustamente, ao pagamento das verbas de sucumbência;
e h) tem direito à indenização correspondente aos honorários contratuais devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-34.2018.8.26.0704 -Voto no 29823
3
a seus advogados, pois foi obrigado a contratá-los para ajuizar a ação. Pede,
com base nisso, a reforma integral da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Consta dos autos que, em setembro de 2008, o autor
comprou veículo pertencente ao espólio de Abílio Liberal Budoia, falecido em 2003,
na época representado por Arlete Fiori Budoia que, em 2015, também faleceu e
cujo espólio é agora representado pela ré Ângela Aparecida, mas não recebeu o
respectivo documento de transferência.
O autor propôs a ação, em maio de 2018, para pedir a
condenação dos réus a providenciarem a transferência do veículo para o seu
nome, indenização por honorários advocatícios contratados e indenização moral
(fls. 14/18).
A sentença julgou o pedido de obrigação de fazer
procedente e o veículo já foi transferido para o nome do autor, como se vê nos
documentos de fls. 149/152.
O Juiz de 1o Grau não considerou necessário fixar
multa diária para incentivar o cumprimento da obrigação de fazer, até porque os
réus a tanto não se negavam e a demora seu deu em razão da morte do
vendedor. Sendo assim e tendo a transferência sido realizada, não há mesmo
causa para tal fixação.
Segundo o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, a
pretensão de reparação civil prescreve em três anos.
Neste caso, a transferência do veículo deveria ter
ocorrido em 2008, quando o veículo foi adquirido, mas a ação só foi proposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-34.2018.8.26.0704 -Voto no 29823
4
maio de 2018, quase dez anos depois.
Os documentos de fls. 39, 43, 48, 50, 51 e 52
(notificações e e-mails enviados pelo autor à ré Ângela), ao contrário do alegado
no apelo, não interromperam a prescrição.
Eles datam do período de 2013 a 2017, época em que
o prazo prescricional já havia escoado e apenas um deles, o de fl. 52, poderia se
encaixar na descrição do artigo 202, VI, do Código Civil, mas ele data de agosto
de 2013, quando já havia ocorrido a prescrição.
A prescrição da pretensão de reparação civil por dano
moral, portanto, realmente se consumou.
Por outro lado, é certo que o ordenamento jurídico
brasileiro consagra, em matéria de inadimplemento obrigacional, os princípios da
causalidade e da restituição integral de perdas e danos, expressos nos artigos
389, 395 e 404 do Código Civil.
Assim, aquele que dá causa à propositura de ação
judicial se obriga ao pagamento das custas e despesas processuais, juros,
correção monetária e honorários advocatícios da parte inocente. Claro, referidos
honorários são os convencionais, não os de sucumbência, que pertencem ao
advogado (artigo 23 da Lei no 8.906/94) e não ao seu constituinte.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça redefiniu-
se e, ao contrário do que vinha decidindo, passou a negar que os honorários
contratuais integrem a reparação civil contratual (1), de maneira que honorários
que o autor porventura tenha pagado para a propositura da demanda não podem
ser ressarcidos, por força da maciça reiteração de julgamentos e da autoridade
do tribunal superior.
Sendo assim, não era mesmo possível acolher o
pedido de ressarcimento de danos materiais deduzido pelo autor.
Relativamente à fixação das verbas de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-34.2018.8.26.0704 -Voto no 29823
5
também não tem o autor razão. Ele efetivamente sucumbiu na maior parte dos
pedidos, de modo que deve responder, com exclusividade, pelas verbas de
sucumbência.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 - “O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do EREsp no
1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples
contratação de advogado para ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito
gerador de danos materiais” - AgRg no REsp 1533892/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016. Idem, AgRg no REsp 1507864/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 25/9/2015.
- “Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não
são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A
atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos
constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça” - AgRg no AgRg
no REsp 1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016.
- “A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora” - REsp 1568935/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe
13/4/2016.
- “A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora” - AgRg no AREsp
810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe
15/2/2016.
- “Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por
perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 -
Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015;
AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg
no REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015” - (AgRg
no AREsp 746.234/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/10/2015, DJe 19/11/2015.
“ - A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só,
dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da
Súmula desta Corte” - AgRg no REsp 1539014/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 17/9/2015.
“ - 1. Debate-se na demanda a responsabilidade civil do INSS em ressarcir a parte que lhe moveu
ação judicial para o pagamento de benefício previdenciário pelas despesas referentes aos
honorários advocatícios contratuais, a título de perdas e danos. 2. A mera resistência à pretensão
deduzida em juízo não é suficiente para caracterizar a conduta do réu como ato ilícito, ressalvadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-34.2018.8.26.0704 -Voto no 29823
6
obviamente, situações excepcionais em que efetivamente constatado o abuso no exercício do
direito. 3. Dessa feita, não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao
ressarcimento dos honorários contratuais, pois a sucumbência sofrida no âmbito processual, via de
regra, encontra-se regulada nos arts. 20 a 35 do CPC, não compreendendo, portanto, o
ressarcimento das despesas com honorários contratuais. Precedentes: AgRg no AREsp
477.296/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 2/2/15. AgRg no AREsp
516.277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 4/9/14. AgRg no REsp 1.229.482/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/11/12” - REsp 1480225/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015.
- "Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação
de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos
materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção" (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe de
2/2/2015)” - AgRg no REsp 1370501/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 25/8/2015, DJe 16/9/2015.